Tribunal: STF
Processo: Rcl 42347
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos do Processo 0055306-04.2008.8.07.0001 .
    Alega-se desrespeito às decisões desta Corte que determinaram a suspensão nacional de todos os feitos que discutam as matérias versadas nos Recursos Extraordinários 626.307 e 632.212/SP, os quais tramitam sob a sistemática da Repercussão Geral.
    O reclamante narra o seguinte:
    “A decisão reclamada dispôs que o recurso estava apto ao julgamento pois, supostamente, o acordo coletivo homologado pelo STF revogou a decisão de suspensão dos processos em razão do reconhecimento da repercussão geral e, ainda, não mais subsiste o interesse recursal em relação aos recursos interpostos contra as sentenças que julgaram o pedido formulado pelos poupadores procedente para que fosse promovida a restituição das diferenças dos valores devidos em decorrência dos denominados “expurgos inflacionários”. Ocorre que não houve qualquer decisão nesse sentido, de revogação dos efeitos do sobrestamento dos autos, até porque o acordo coletivo não pôs fim ao julgamento dos Recursos Especiais. Pelo contrário, o seu julgamento está suspenso até o prazo final que os poupadores possuem para aderir. Assim, a fim de preservar e ver cumprida a decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo em que também houve o reconhecimento da repercussão geral do tema, apresenta o presente Recurso” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Requer, ao final, em síntese:
    “a) Seja deferida pelo Ínclito Relator, a concessão de efeito suspensivo ao presente, com fulcro no art. artigo 989, inciso II do e art. 1.019, inciso I, c/c 932, II ambos do Novo Código de Processo Civil, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do mérito;
    [...]
    c) no mérito, seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pela 3ª Turma Cível do TJDFT, nos autos do processo 0055306-04.2008.8.07.0001, que violou a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a mnatéria. ” (págs. 16-17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo deva ser negado seguimento à reclamação, eis que esta "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381 - AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Isso posto, pelo manifesto descabimento, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator